Tribunal: TJSP
Processo: 2149643-03.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Francisco Shintate
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM PEDIDO INDENIZATÓRIO – PROCEDÊNCIA – FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – INSURGÊNCIA DA EXECUTADA CONTRA DECISÃO QUE REJEITOU SUA IMPUGNAÇÃO, DETERMINANDO O PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO PELO VALOR ATUALIZADO DA DÍVIDA – ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO NO TOCANTE À MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL –

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM PEDIDO INDENIZATÓRIO – PROCEDÊNCIA – FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – INSURGÊNCIA DA EXECUTADA CONTRA DECISÃO QUE REJEITOU SUA IMPUGNAÇÃO, DETERMINANDO O PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO PELO VALOR ATUALIZADO DA DÍVIDA – ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO NO TOCANTE À MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL – EXCESSO VERIFICADO E RECONHECIDO – IMPUGNAÇÃO ACOLHIDA – RECURSO PROVIDO.
O autor iniciou a fase de cumprimento de sentença para satisfação de crédito devido pela requerida a título de dano moral, honorários advocatícios e multa por descumprimento de ordem judicial relativa a 14 (quatorze) dias.
A requerida impugnou os cálculos alegando excesso de execução no tocante à penalidade, sob o argumento de que o atraso no cumprimento da ordem teria sido de apenas 2 (dois) dias.
Na fase de conhecimento, a concessionária, ao contestar a ação, juntou prova documental demonstrando que a tutela provisória concedida em favor do autor para determinar o restabelecimento de energia elétrica em sua residência foi cumprida com atraso de dois dias.
Em réplica, o requerente não apresentou impugnação específica dessa alegação e nem juntou contraprova.
Assim, restou incontroverso já na fase de conhecimento que a ordem judicial foi efetivada no prazo alegado pela requerida, limitando-se a astreinte a esse período.
Recurso provido, para acolher a impugnação apresentada pela executada e condenar o autor a arcar com o ônus da sucumbência, com observância da gratuidade da justiça.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000750943
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2149643-03.2020.8.26.0000, da Comarca de Taquaritinga, em que é agravante
COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, é agravado APARECIDO LOPES
MEDEIROS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 29a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SILVIA ROCHA
(Presidente) e JAYME DE OLIVEIRA.
São Paulo, 16 de setembro de 2020.
FRANCISCO CARLOS INOUYE SHINTATE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2149643-03.2020.8.26.0000 - Voto no 2145
2/6
CSA
Agravo de Instrumento no 2149643-03.2020.8.26.0000
Agravante: Companhia Paulista de Força e Luz
Agravado: Aparecido Lopes Medeiros
Comarca: Taquaritinga - 2a Vara
Juiz de Direito: Taiana Horta de Pádua Prado
Número de origem: 0000595-87.2020.8.26.0619
VOTO No 2145
AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO DECLARATÓRIA
DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM
PEDIDO INDENIZATÓRIO PROCEDÊNCIA FASE DE
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
INSURGÊNCIA DA
EXECUTADA CONTRA DECISÃO QUE REJEITOU SUA
IMPUGNAÇÃO, DETERMINANDO O PROSSEGUIMENTO
DA EXECUÇÃO PELO VALOR ATUALIZADO DA
DÍVIDA ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO NO
TOCANTE À MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE
ORDEM
JUDICIAL

EXCESSO
VERIFICADO
E
RECONHECIDO

IMPUGNAÇÃO
ACOLHIDA

RECURSO PROVIDO.
O autor iniciou a fase de cumprimento de sentença para
satisfação de crédito devido pela requerida a título de dano
moral, honorários advocatícios e multa por descumprimento de
ordem judicial relativa a 14 (quatorze) dias.
A requerida impugnou os cálculos alegando excesso de
execução no tocante à penalidade, sob o argumento de que o
atraso no cumprimento da ordem teria sido de apenas 2 (dois)
dias.
Na fase de conhecimento, a concessionária, ao contestar a ação,
juntou prova documental demonstrando que a tutela provisória
concedida em favor do autor para determinar o
restabelecimento de energia elétrica em sua residência foi
cumprida com atraso de dois dias.
Em réplica, o requerente não apresentou impugnação
específica dessa alegação e nem juntou contraprova.
Assim, restou incontroverso já na fase de conhecimento que a
ordem judicial foi efetivada no prazo alegado pela requerida,
limitando-se a astreinte a esse período.
Recurso provido, para acolher a impugnação apresentada pela
executada e condenar o autor a arcar com o ônus da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2149643-03.2020.8.26.0000 - Voto no 2145
3/6
CSA
sucumbência, com observância da gratuidade da justiça.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Companhia
Paulista de Força e Luz - CPFL contra a respeitável decisão copiada a fls. 42/44 que,
nos autos de ação declaratória de inexistência de débito cumulada com pedido
indenizatório que lhe foi ajuizada por Aparecido Lopes Medeiros, ora em fase de
cumprimento de sentença, rejeitou a impugnação apresentada pela executada,
determinando o prosseguimento da execução pelo valor atualizado da dívida.
Alega a agravante, em síntese, que há excesso de execução
referente à multa cobrada pelo agravado, pois o atraso no cumprimento da tutela
provisória deferida nos autos foi de apenas dois dias. Requer, liminarmente, a concessão
de efeito suspensivo, e, ao final, a reforma da decisão agravada, para que seja acolhida
sua defesa.
O recurso é tempestivo e foi recebido com a concessão da tutela
recursal pleiteada.
As informações foram dispensadas.
Custas a fls. 56/57.
Contraminuta a fls. 64/68.
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
2. O recurso comporta acolhimento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2149643-03.2020.8.26.0000 - Voto no 2145
4/6
CSA
Trata-se, na origem, de ação declaratória de inexistência de
débito cumulada com pedido indenizatório ajuizada por Aparecido Lopes Medeiros em
face de Companhia Paulista de Força e Luz CPFL que foi julgada procedente nos
seguintes termos:
“(...) Ante o exposto e, por tudo mais que dos autos consta, com
fundamento no art. 487, I, do Código de Processo Civil, torno
definitiva a liminar e JULGO PROCEDENTE o pedido formulado
por APARECIDO LOPES MEDEIROS em face de COMPANHIA
PAULISTA DE FORÇA E LUZ para:
a) declarar a inexigibilidade do débito relativo ao Termo de
Ocorrência de Inspeção (TOI) no. 733236974 no valor de R$ 1.446,4,
apontado como diferença de consumo.
b) condenar a requerida a pagar ao autor indenização por dano
moral no valor de R$ 2.000,00, corrigidos monetariamente pela
tabela prática do TJSP, além de juros de mora de 1% ao mês, ambos
a partir desta sentença.
Condeno a requerida ao pagamento das despesas processuais, bem
como honorários advocatícios, os quais fixo, por equidade e a teor
do disposto no artigo 85, "caput" e § 8o, do CPC, em R$ 1000,00.
(...).” (fls. 11/17).
O recurso de apelação interposto pela concessionária foi
desprovido (fls. 18/23).
O autor iniciou a fase de cumprimento de sentença para
satisfação de crédito devido pela executada a título de dano moral, honorários
advocatícios e multa por descumprimento de ordem judicial relativa a 14 (quatorze) dias
(fls. 07/10).
A requerida impugnou os cálculos alegando excesso de
execução no tocante à penalidade, sob o argumento de que o atraso no cumprimento da
ordem teria sido de apenas 2 (dois) dias (fls. 24/35).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2149643-03.2020.8.26.0000 - Voto no 2145
5/6
CSA
Na fase de conhecimento, houve concessão de tutela provisória
determinando o restabelecimento da energia elétrica no imóvel do autor, no prazo de 24
horas, sob pena de multa diária de R$ 100,00, limitada a R$ 1.000,00 (fls. 45/46), tendo
a concessionária sido intimada dessa decisão em 20/11/2017 (fls. 49/50).
Em 25/11/2017, o requerente peticionou nos autos informando
que a tutela ainda não havia sido cumprida. Diante dessa informação, a MM. Juíza
singular majorou a penalidade para R$ 500,00 por dia, até o limite de R$ 5.000,00 (fls.
51). A ré foi intimada dessa decisão em 28/11/2017 (fls. 52).
A concessionária apresentou contestação alegando que a tutela
havia sido cumprida em 23/11/2017, conforme cópia da tela de seu sistema
informatizado juntada aos autos.
Em réplica, sem juntar nenhum elemento de prova, o autor
rebateu a afirmação da concessionária alegando sem especificar qualquer data que a
determinação judicial “(...) somente fora atendida após o patrono da Requerente ter ido
a agência da CPFL local, desesperadamente, por duas vezes protocolar o pedido de
religação”.
Como se observa, restou incontroverso já na fase de
conhecimento que a ordem foi cumprida em 23/11/2017, notadamente porque a prova
documental juntada pela requerida não foi infirmada por nenhum outro elemento de
prova.
Cumpre destacar que a alegação do autor de que a religação da
energia em sua residência teria ocorrido em 05/12/2017 foi deduzida somente na petição
que deu início à fase de cumprimento de sentença, e, ainda assim, sem respaldo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2149643-03.2020.8.26.0000 - Voto no 2145
6/6
CSA
probatório algum.
Diante do quadro retratado nos autos, a reforma da decisão
agravada é a medida que se impõe, para acolher a impugnação apresentada pela
executada e reconhecer o excesso de execução quanto à astreinte, que deve ser limitada
a 2 (dois) dias.
Sucumbente o autor, deverá ele arcar com o pagamento de
custas e despesas processuais eventualmente recolhidas, além de honorários
advocatícios de R$ 1.000,00, com observância da gratuidade da justiça.
3. Ante o acima exposto, pelo meu voto, dou provimento ao
recurso.
FRANCISCO SHINTATE
Relator